Tribunal: TJDFT
Processo: 0730352-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730352-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ONEIDE MEDEIROS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA MEDEIROS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante) contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos de inventário n. 0003540-37.2003.8.07.0016 (ESPÓLIO DE ONEIDE MEDEIROS DA SILVA, ora agravado), decisão com o seguinte teor: “1. DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OFICIE-SE o BRB - Banco de Brasília, agência 155, para que transfira, COM URGÊNCIA, a quantia de R$ 346,02 da conta judicial 1317645 para a conta- corrente 104380-1, agência 113, do Banco de Brasília, de titularidade da inventariante, Sônia Maria Medeiros da Silva, CPF 090.475.731-53. 2. DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO No 2012.01.1.030252-5 Considerando-se que o credor, Éder Braga, faleceu em 17-9-2018, ID 87927182, seu espólio será representado pela inventariante, Morgana Lins Accioly, ID 87927190. Os valores referentes à habilitação de crédito deverão ser submetidos à sobrepartilha. Caso os herdeiros de Éder Braga realizem a sobrepartilha extrajudicialmente, deverão juntar a escritura pública de sobrepartilha para que os valores sejam liberados diretamente aos herdeiros nas proporções indicadas. Caso realizem a sobrepartilha judicialmente, deverão informar o número do processo da sobrepartilha para que os valores sejam depositados em conta judicial vinculada ao processo. 3. DO VALOR DA HABILITAÇÃO Quanto à petição de ID 87927170, manifestem-se os herdeiros acerca do cálculo apresentado pelo credor, no prazo de 15 dias. Caso haja concordância, OFICIE-SE o BRB para que transfira o valor de R$ 77.773,76 da conta judicial 1317645, agência 155, para outra conta judicial vinculada a este inventário. Tais valores serão reservados para o pagamento do crédito do Espólio de Éder Braga, após cumpridas as exigências do item “2”. 4. DA IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA Não assiste razão à Fazenda Pública no ID 87779531. Isso porque o saldo FGTS não está sujeito ao pagamento de ITCMD, nos termos do art. 1o da Lei 6.858/1980. 5. DA PENHORA DE ID 40815854 OFICIE-SE a 1a Vara Cível de Brasília para que informe o valor atualizado do crédito de João Luiz Malheiros de Miranda, referente ao processo no 2000.01.1.019505-2, em desfavor do Espólio de Oneide Medeiros da Silva. Vindo o valor atualizado, intimem-se os herdeiros para manifestação. Não havendo oposição, OFICIE-SE o BRB para que transfira da conta judicial 1317645, agência 155, o valor indicado por aquele juízo, para uma conta judicial vinculada ao processo no 2000.01.1.019505-2. 6. DO OFÍCIO DE ID 66990135 Reitere-se o ofício de ID 66990135, conforme determinação de ID 85207974. 7. DA VENDA DO IMÓVEL EM PETROLINA Intime-se a inventariante para esclarecer acerca da venda autorizada no ID 40816040. Caso tenha sido realizada, os valores deverão ser depositados na conta judicial 1317645, agência 155, do BRB. 8. DO ESBOÇO DE PARTILHA Venha o esboço de partilha, na forma técnica, que deverá conter: a) a qualificação completa do falecido(a) e da viúva(o), a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local da última residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; b) a qualificação completa dos herdeiros e de seus cônjuges, a nacionalidade, o estado civil atual e ao tempo do óbito, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; c) a descrição completa dos imóveis, com a indicação dos endereços completos dos bens, conforme apresentado nas certidões de matrícula, números das matrículas e o cartório extrajudicial em que os bens estão matriculados; d) a descrição completa dos veículos, com a indicação do modelo, placa e código do RENAVAM, conforme apresentado no CRLV; e) descrição completa das aplicações e saldos bancários em nome do falecido (a), com indicação do número da conta, agência, banco e saldo atualizado, bem como indicação do ID no qual se encontra o extrato bancário; f) o valor dos bens; g) a meação do viúvo(a)/quinhão do herdeiro em fração a fim de evitar a formação de dízima periódica; h) indicação do número do ID em que foram juntados os documentos dos herdeiros/meeiro e a comprovação da titularidade dos bens No caso dos bens alienados, deverá constar no esboço de partilha apenas o saldo depositado na conta judicial. Após, dê-se vista à Fazenda Pública. Prazo: 15 dias” (ID 96997143 - autos originários; grifei). Nas razões (ID 29196007), afirma que “Trata-se de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de ONEIDE MEDEIROS DA SILVA, no qual foi proferido o despacho decisório ID 96997143, que afastou a pretensão do DF de inclusão do FGTS na base de cálculo do ITCMD, sobre o argumento da isenção prevista no art. 1o da Lei Federal 6.858/1980. Com a mais respeitosa vênia, trata-se de interpretação que ignora o fato de Lei Federal, após a constituição de 1988, não constituir veiculo normativo legitimo para instituir isenção de tributo estadual, como o DF passa a demonstrar. ( ) impõe-se, nesse caso específico, a reforma da mencionada decisão interlocutória de primeiro grau, considerando a impossibilidade constitucional de prevalecer, após a Carta de 1988, isenção heterônoma (ou heterotópica), proveniente do ente diverso daquele a quem foi dada a competência tributária. Assim, a Lei Federal 6.858/1980, veicula isenção de ITCD, imposto estadual, ao arrepio da CF/88.” (ID 29196007, p. 3 e 4 - grifei). Aduz que “( ) dispõe expressamente a Constituição que: ‘Art. 151. É vedado à União: (...) III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.’ Portanto, ainda que trouxesse previsão expressa quanto à isenção do saldo do FGTS, o que efetivamente não o faz, a Lei 6.858/1980, nesse ponto, não teria sido recepcionada pela Carta de 1988. Destarte, no ponto de partida, a CF não admite que a União possa, por lei federal, colocar-se em posição de superioridade em relação aos Estados e o Distrito Federal na definição do que será tributado pelo ITCMD na sucessão causa mortis. Ademais, nem se diga que o fato de o pagamento do FGTS aos herdeiros independer de inventário ou arrolamento, poderia levar a mesma conclusão, de isenção dessa verba à incidência do ITCD, por via obliqua. A propósito desta conclusão heterodoxa, e contrária ao texto constitucional, assim prevê o art. 155 da CF quanto á incidência do ITCD: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (...) § 1o O imposto previsto no inciso I: I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; (...) Com a lente do pacto federativo brasileiro, é necessário examinar o assunto sob a perspectiva de eventual limitação de competência tributária do DF por deliberação do legislador federal. ( ) Por isso, há que se interpretar o inciso II do §1o do art. 155 da CF em absoluta sintonia com o sistema de repartição de competências tributárias baseado no formato federativo brasileiro, que tem entre os seus alicerces a igualdade jurídica entre os entes federados tributante ( )” (ID 29196007, pp. 4 a 6) Fundamenta ainda que “( ) há que se compreender qual é, em realidade, o fato gerador do ITCMD no contexto da transmissão causa mortis referida no art. 155, I, da Constituição, para saber se efetivamente é possível extrair-se, do texto constitucional, a vinculação entre o fato gerador e a sujeição da transmissão aos procedimentos de inventário e arrolamento. ( ) não considera, portanto, na matriz constitucional do ITCMD, a necessária existência de inventário ou arrolamento sobre os bens ou direitos transmitidos. O alvo da norma constitucional é, em verdade, o universo de bens ou direitos que automaticamente se transmitem com a abertura da sucessão, contemporânea à morte. Aí está o fato gerador. O processo de inventário ou arrolamento não é essencial ao fenômeno da incidência do imposto. ( ) Por essa ótica, quando não haja inventário ou arrolamento (art. 666 do CPC), nem por isso deixa de existir o fato gerador e de nascer a obrigação. Apenas não ocorrerá, nessa hipótese, o apontamento do crédito tributário com base em homologação judicial ou realização extrajudicial de partilha.” Defende que “assim, nos casos em que há inventário ou arrolamento, o que ocorre é um procedimento especial em que há identificação, com interferência judicial ou notarial (art. 610, §1o, do CPC), do valor que será tributado (dimensão do crédito tributário), mas a obrigação tributária já nasceu antes (arts. 113, §1o, e 139, do CTN), com o fato gerador “transmissão”, contemporânea à abertura da sucessão. () quando não haja inventário ou arrolamento (art. 666 do CPC), nem por isso deixa de existir o fato gerador e de nascer a obrigação. Apenas não ocorrerá, nessa hipótese, o apontamento do crédito tributário com base em homologação judicial ou realização extrajudicial de partilha.” (ID 29196007, pp. 6 a 9 - grifei) Ao final, requer: “a) a antecipação da tutela recursal para, desde já, seja reconhecida a obrigação do recolhimento do ITCD sobre o saldo do FGTS da inventariada, eis que a isenção prevista no art. 1o da Lei Federal 6.858/1980, ofende frontalmente a CF/88, que não admite a instituição de isenção heterônoma. b) Ou, eventualmente, que não seja autorizada a partilha de bens até decisão definitiva nos autos desse Agravo de Instrumento; c) Ao fim, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, mantendo-se incólume a exigência de pagamento do ITCD também sobre os valores que compõem o saldo de FGTS da inventariada.” (ID 29196007, p.12) Sem preparo, por isenção legal (art. 1.007, § 1o do CPC). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão processo de inventário, ID 101549110 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento de antecipação de tutela: probabilidade do direito quanto à incidência do ITCMD sobre saldo FGTS. Na origem, DISTRITO FEDERAL (agravante) manifestou-se nos autos de inventário n. 0003540-37.2003.8.07.0016: “Entretanto, cumpre ao inventariante diligenciar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC/DF, por meio do sítio: http://www.fazenda.df.gov.br/, para complementar o pagamento do ITCD incidente sobre a transmissão da saldo de FGTS no valor de R$ 27.292,91, conforme documentos de ID 40815487 - Pág. 2/3 e ID 40815621, uma vez que o montante não foi incluído no rol de bens que integraram a base de cálculo do ITCD (Guia Branca anexa). Informa, que a regularização da pendência ora apontada comprovar-se-á pela apresentação, nos autos, da Guia para Pagamento do ITCD (Guia Branca) e seu respectivo Documento de Arrecadação DAR, devidamente quitado. Ademais, a FPDF aguarda a apresentação das últimas declarações e esboço de partilha na forma técnica, destacando todo o acervo patrimonial e, rol de herdeiros/sucessores da falecida, bem como suas respectivas cotas-partes, para verificar se incidirá nova diligência perante à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal- SEEC/DF.” (ID 87779531 – origem, grifei) Por decisão, ora agravada, o juízo a quo indeferiu o pedido do DF nos seguintes termos: “4. DA IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA Não assiste razão à Fazenda Pública no ID 87779531. Isso porque o saldo FGTS não está sujeito ao pagamento de ITCMD, nos termos do art. 1o da Lei 6.858/1980.” (ID 96997143 – origem, grifei) Ao contrário do que constou na decisão agravada, as disposições da Lei 6.858/1980 não obstam incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) de competência dos Estados e Distrito Federal. Dispõe a Lei 6.858/1980 nos artigos 1o e 2o: “Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares , serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil , indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.” Os dispositivos supratranscritos apresentam duas classes de créditos sujeitos a regimes diversos: na primeira, encontram-se as importâncias em dinheiro decorrentes do contrato laboral do falecido - inclusive se servidor público de qualquer esfera administrativa -, os montantes das contas individuais do FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP e as restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos recolhidos pela pessoa natural; na segunda, os saldos de contas bancárias, de cadernetas de poupança e de contas de fundos de investimento. No caso dos autos, interessa a análise apenas quanto à primeira categoria, na qual se inserem os valores decorrentes de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e PIS-PASEP não recebidos em vida pelo titular. Nesse ponto, importa destacar que a Lei 6.858⁄1980 não trata de direito tributário; insubsistentes, portanto, as alegações de do Distrito Federal quanto a isenção de tributo por via legislativa inadequada. Na verdade, esse diploma legal foi estatuído para regular as hipóteses em que não há bens a inventariar e remanescem créditos decorrentes da relação de trabalho ou na conta vinculada do FGTS, situação em que se simplifica o procedimento sucessório para autorizar o levantamento pelo cônjuge sobrevivente/companheiro (a) e/ou herdeiros (dependentes do falecido para efeito de Previdência Social), mediante alvará, sem necessidade de arrolamento ou inventário, desde que tais valores não sejam expressivos. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. CRÉDITOS TRABALHISTAS DE VALOR ELEVADO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N° 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR. PROCESSAMENTO NO INVENTÁRIO. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados" (REsp 1537010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1625836/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019) RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LEI 8.622 E 8.627 DE 1993. MEDIDA PROVISÓRIA 1704-2 DE 1998. DIFERENÇAS SALARIAIS. FALECIMENTO DO TITULAR. INVENTÁRIO E PARTILHA. LEI 6858/80, § 1o. NÃO APLICAÇÃO. CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A Lei 6858/80, regulamentada pelo Decreto 85.845/81, destina-se a permitir o rápido acesso a quantias contemporâneas ao óbito, de reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, e às decorrentes do fim abrupto da relação de trabalho ou do vínculo estatutário, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes. 2. Os atrasados oriundos de diferenças salariais correspondentes ao reajuste de 28,86% concedido aos servidores públicos federais pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993 e Medida Provisória 1704-2, de 1998, não recebidos em vida pelo titular, devem ser incluídos no inventário e submetidos à partilha entre os herdeiros, da mesma forma como ocorre com as verbas rescisórias obtidas em reclamação trabalhista, não tendo aplicação, nesses casos, a fórmula concebida pela Lei 6858/80. 3. Recurso especial a que se nega provimento (REsp 1155832/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 15/8/2014). Resumindo: as disposições da Lei 6.858⁄80 objetivam dar solução rápida à questão de levantamento de pequenos valores, não recebidos em vida pelo de cujus, por seus dependentes junto a Previdência, na hipótese em que não há outros bens a serem inventariados. A situação no presente caso é diversa: o valor do salto do FGTS levantado é significativo (R$ 27.000,00 – ID 40815690) e há outros bens a partilhar. Tanto é assim que existe o inventário em curso e no esboço de partilha apresentados pelos herdeiros (ID 40815963) consta no rol de bens do espólio o saldo do FGTS que foi liberado para levantamento pelo juízo do inventário (ID 40815496). Ora, nessa situação, inafastável a tese do Distrito Federal de ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD quanto ao valor levantado na conta FGTS do de cujus que integra o acervo patrimonial a ser partilhado pelos herdeiros. Destaque-se que a Lei Distrital n. 3.804/2006 define quando se dá a incidência do ITCD: “Art. 2o O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos: I - por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida e por sucessão provisória, nos termos da lei civil; II - por doação. ( ) § 3o A incidência do Imposto alcança: I - as transmissões causa mortis: a) de propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos, situados no território do Distrito Federal, ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outra unidade da Federação ou no exterior; b) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no Distrito Federal, ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior; c) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no exterior e o herdeiro ou legatário possuir domicílio no Distrito Federal, ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior;” Desse modo, com o esboço de partilha apresentado pelos herdeiros nasce a possibilidade de se verificar o aspecto material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa mencionados no parágrafo único do art. 35 do Código Tributário Nacional, tornando possível a realização do lançamento do tributo e exigência pelo Fisco do ITCMD. Nesse passo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo demonstrada a probabilidade de direito alegado pelo agravante, razão por que defiro o pedido de antecipação da tutela para reconhecer a obrigação do recolhimento do ITCD sobre o saldo do FGTS da inventariada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, caso queiram, apresente contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora